Tribunal: STF
Processo: HC 147301
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-05
Data de publicação: 2019-02-05

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Paciente primária, mãe de três filhos menores. Tráfico de pequena quantidade de maconha. Prisão domiciliar. Possibilidade. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 



    1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    2. Hipótese em que a paciente, tecnicamente primária, foi presa em flagrante com pequena quantidade de maconha (48,10g). É mãe de três filhos menores de 5 anos de idade, não havendo nos autos notícia da prática de tráfico na própria residência. Situação que atrai o entendimento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no sentido de permitir a “substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP”



    3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.